Tribunal: TJDFT
Processo: 0713112-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RORAIMA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SEGURANÇA DO JUÍZO. DESNECESSIDADE. IMPENHORABILIDADE DOS BENS PÚBLICOS.

I. A exigência de garantia para a admissibilidade dos embargos à execução fiscal, contida no § 1o do artigo 16 da Lei 6.830/1980, não se aplica a ente que se enquadre na qualificação de Fazenda Pública, dada a impenhorabilidade dos bens públicos.

II. Agravo de Instrumento provido.